Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711790-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOCILON DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: ETEVALDO FARIAS SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. ART 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, IV, do CPC, deve ser excepcionada pela lei, conforme ocorre por intermédio do § 2o do mesmo dispositivo, que admite a constrição patrimonial para o pagamento de prestação alimentícia ou em relação a importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. Não se admite a penhora de salário, remuneração, soldo ou pensão para pagamento de dívida fora das hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do CPC. 3. O legislador, ao avaliar os limites da penhora das verbas salariais, realizou o juízo de ponderação segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se ao julgador revisar os limites legais à luz desses mesmos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, desde que não afete a dignidade e a manutenção de sua família, colacionando julgados do STJ. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024